Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019106-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), S M HOTELARIA E TURISMO S.A. - CNPJ: 39.228.863/0001-56 (EMBARGANTE), TABU LOCACOES LTDA - CNPJ: 23.460.023/0001-84 (EMBARGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (EMBARGADO), BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.220.042/0001-26 (EMBARGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MATHEUS CURY SAHAO - CPF: 056.978.589-81 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), S M HOTELARIA E TURISMO S.A. - CNPJ: 39.228.863/0001-56 (EMBARGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), MATHEUS CURY SAHAO - CPF: 056.978.589-81 (ADVOGADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), TABU LOCACOES LTDA - CNPJ: 23.460.023/0001-84 (EMBARGANTE), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (EMBARGANTE), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 03.220.042/0001-26 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIDO, EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou encargos moratórios com base na exceção de contrato não cumprido, admitiu a emenda à inicial e indeferiu a transferência da operação da aeronave por se tratar de medida satisfativa.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se houve omissão do acórdão em relação à análise dos fundamentos sobre simulação de negócios jurídicos (embargos de S M Hotelaria); (ii) se o acórdão incorreu em omissão quanto às preliminares de não conhecimento do agravo, à validade da emenda à inicial e ao valor da última parcela (embargos de Tabu Locação).

III. Razões de decidir

Não configurada omissão quanto à alegação de simulação, pois o acórdão consignou expressamente a necessidade de cognição plena. Inexistente vício quanto ao cabimento do agravo e à emenda à inicial, tempestiva em face da ausência de citação válida da parte atingida. Constatada apenas imprecisão material relativa ao valor da última parcela, a ser definido pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese de julgamento
.

Embargos de S M Hotelaria rejeitados. Embargos de Tabu Locação parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: “(i) A alegação de simulação demanda cognição exauriente, não configurando omissão a sua análise em sede de tutela provisória. (ii) É cabível agravo de instrumento contra decisão sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC).

(iii) A referência a valores contratuais em acórdão não implica definição do quantum devido, matéria reservada ao juízo de origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por
S M Hotelaria e Turismo S.A.
e
Tabu Locação Ltda.
, contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto em sede da ação de consignação em pagamento c/c declaração de nulidade de negócios jurídicos, envolvendo a aquisição da aeronave BELL 407, matrícula PR-ALO.

Em suas razões recursais, a embargante
S M Hotelaria e Turismo S.A.
sustenta a existência de
omissões

no julgado, ao argumento de que o Colegiado deixou de enfrentar pontos essenciais relativos ao pedido de transferência da operação da aeronave junto à ANAC.

Alega, em síntese, que a medida de transferência não tem caráter satisfativo, pois não implica em transmissão de propriedade, mas tão somente possibilita o pleno exercício da posse já detida pela embargante.

Diz que a decisão colegiada deixou de apreciar provas robustas de simulação dos negócios jurídicos subsequentes à compra e venda originária, todos realizados entre sociedades pertencentes ao mesmo núcleo familiar (Tabu, Lenda Turismo e Búfalo Agroindustrial), em prejuízo da embargante.

Assevera que magistrado singular já havia reconhecido a probabilidade do direito da autora quanto à alegada simulação, circunstância que reforça a necessidade de se deferir a transferência da operação para viabilizar o uso da aeronave e ao final, pugna pela integração do julgado, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente modificação do resultado para determinar a imediata transferência da operação da aeronave.

Por sua vez, a embargante
Tabu Locações Ltda.
,
também opõe embargos de declaração (ID 293200383), aduzindo que o acórdão incorreu em
omissões
e
premissas equivocadas
. Argumenta, em resumo, que o Colegiado deixou de apreciar preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, notadamente a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, a ocorrência de supressão de instância quanto à exceção de contrato não cumprido, e ainda, a incompatibilidade lógica do recurso, haja vista que a agravante depositou espontaneamente o valor acrescido de juros e multa.

Assenta que o acórdão foi omisso quanto à habilitação da corré
Lenda Turismo Ltda.
, que teria comparecido espontaneamente aos autos com procuração dotada de poderes para receber citação, o que impediria a apresentação válida da emenda à inicial sem a sua anuência.

Pontua que houve equívoco do julgado ao afirmar que o valor de R$ 4.400.240,00 teria sido “fixado pela própria vendedora”, quando, em verdade, tal montante decorreu de mera alegação da agravante, ao passo que a fixação formal realizada pela vendedora estipulou o preço da saca de soja em R$ 135,00, totalizando R$ 4.569.480,00; ao final, pugna pelo saneamento das omissões e retificação do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões. A
S M Hotelaria e Turismo S.A.
, em resposta aos aclaratórios de Tabu Locação (Id. 293200383), defende a inexistência de omissão no acórdão. De igual modo,
Tabu Locação Ltda.
, em contrarrazões aos embargos opostos por S M Hotelaria (Id. 305020350), alega que não há qualquer omissão no acórdão.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em pauta, sustenta a embargante –
S M Hotelaria e Turismo S.A
, que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos fáticos que comprovariam a simulação dos negócios jurídicos subsequentes à compra e venda originária, notadamente, a existência de grupo econômico familiar e as sucessivas alienações fictícias do bem.

Não assiste razão.

O acórdão embargado
não incorreu em omissão
, na medida em que
expressamente consignou
que a controvérsia sobre a alegada simulação dos negócios jurídicos — consistente na sucessiva alienação da aeronave entre sociedades de um mesmo grupo familiar — deve ser examinada
em sede de cognição exauriente
, na ação principal, e não em juízo sumário, justamente porque o pedido de transferência da operação da aeronave junto à ANAC ostenta natureza
satisfativa
.

Assim, esta Câmara não esta obrigada a enfrentar

a totalidade dos fundamentos lançados pela embargante no agravo (grupo econômico, alienações fictícias, conluio familiar), pois todos eles se relacionam diretamente ao
mérito da tese de simulação
, que não pode ser antecipadamente decidido em sede de agravo de instrumento.

Portanto, inexistindo omissão ou qualquer outro vício sanável, os embargos não merecem prosperar.

A embargante
Tabu Locação
, por sua vez, aponta omissões quanto às preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, à suposta ocorrência de citação da corré Lenda Turismo, e ainda erro material referente ao valor da última parcela do contrato.

Quanto às preliminares de não conhecimento, cumpre assentar que não há falar em omissão. Isto porque, ao apreciar o pedido de tutela recursal (Id. 293579889), esta Câmara já havia reconhecido o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de recurso manejado contra decisão proferida em sede de tutela provisória.

No que se refere à exceção de contrato não cumprido, também não há vício. O exame realizado pelo colegiado limitou-se à função defensiva do argumento, para afastar a mora e, por consequência, a exigência de encargos moratórios, não implicando em supressão de instância, porquanto não se tratou de declaração definitiva acerca do inadimplemento contratual.

Quanto ao comparecimento espontâneo da corré Lenda Turismo, verifica-se que a emenda à inicial atingiu exclusivamente a ora embargante Tabu Locações, única ré diretamente vinculada ao pedido consignatório. Logo, ainda que a Lenda Turismo tenha requerido habilitação nos autos, tal fato não impede a admissão da emenda, nos termos do art. 329, I, do CPC.

Por fim, no que concerne ao valor consignado, tem razão a embargante quanto à necessidade de esclarecimento. De fato, o acórdão embargado consignou que a última parcela foi fixada no valor de R$ 4.400.240,00, tomando por base comunicação de 13/08/2024. Todavia, consta dos autos documento posterior (09/10/2024), pelo qual a vendedora estipulou a saca de soja em R$ 135,00, alcançando o montante de R$ 4.569.480,00, circunstância que denota controvérsia ainda não dirimida pelo juízo de origem.

Trata-se, portanto, de
imprecisão de ordem material
, passível de correção em sede integrativa, a fim de consignar que a referência ao valor de R$ 4.400.240,00 foi feita com base em uma das comunicações existentes nos autos, sem que isso signifique definição do
quantum
efetivamente devido, matéria esta que permanece sob exame do juízo singular.

Assim, os embargos da Tabu Locações devem ser
acolhidos em parte
, tão somente para esclarecer tal aspecto, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
S M Hotelaria e Turismo S.A.
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração manejados por
Tabu Locações Ltda.
, sem efeitos modificativos.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025